Tribunal: TJDFT
Processo: 0754587-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0754587-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NELSON PIERRE MATTEI REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA TEREZA VALDEZ MATTEI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de mandado de segurança impetrado por NELSON PIERRE MATTEI, representado processualmente por SUZANA TEREZA VALDEZ MATTEI contra ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA, que não apreciou o pedido de autorização para venda do imóvel pertencente ao impetrante. O pedido de liminar foi indeferido em plantão judicial pelo em. Desembargador Cruz Macedo (ID. 54702759). O pedido de reconsideração de ID. 54731255 também restou indeferido pelo Desembargador plantonista (Decisão de ID. 54731255). Distribuídos os autos a esta Relatoria, foi determinada a intimação do impetrante para manifestar interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista a sentença proferida pela autoridade imputada autorizando a venda do imóvel pretendida (Despacho de ID. 54856437). Em resposta, o impetrante informa que desiste da ação mandamental, uma vez que o objeto do mandado de segurança foi alcançado com a sentença proferida. É o relatório. Decido. O pedido de desistência é prerrogativa da parte impetrante e pode ser realizado a qualquer tempo, não dependendo de anuência do impetrado,[1] razão pela qual se impõe a homologação do pedido de desistência da ação mandamental regularmente formulado. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil[2]. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema de Repercussão Geral 530 STF: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;